Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-67.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1002628-67.2021.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: POMPILIO PEREIRA SOARES NETO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO - COISA JULGADA - RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Em consulta ao sistema Pje foi possível identificar que está ação foi distribuída em duplicidade, pois o objeto deste processo é o mesmo que foi discutido nos autos no. 1000727-49.2020.8.11.0004.
2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.
3. Parte que distribuiu outra ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando, dessa forma, presente a tríplice identidade.
4. Coisa Julgada reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002628-67.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (RECORRIDO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023